Tribunal: TJPA
Processo: 0800600-60.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800600-60.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: RUINEDES BATISTA LEMES

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Ruinedes Batista Lemes contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, ao fundamento de que a superveniência de sentença nos autos principais teria acarretado a perda de objeto do recurso. O Agravante sustenta que persistem recursos conexos pendentes, o que justificaria a suspensão da tramitação do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a superveniência de sentença nos autos principais da execução provisória justifica a perda de objeto do Agravo de Instrumento, ainda que existam recursos conexos pendentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença nos autos principais da execução provisória absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, tornando prejudicado o Agravo de Instrumento, conforme previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

4.

A existência de recursos conexos pendentes não impede o reconhecimento da perda de objeto do Agravo de Instrumento, pois a extinção da execução provisória já foi consolidada em primeiro grau.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais Estaduais firmou entendimento de que a prolação de sentença enseja a perda de objeto de Agravo de Instrumento interposto contra decisões interlocutórias anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença nos autos principais da execução provisória absorve as decisões interlocutórias anteriores, tornando prejudicado o Agravo de Instrumento por perda de objeto.

2.

A existência de recursos conexos pendentes não impede o reconhecimento da perda de objeto do Agravo de Instrumento, quando a matéria nele discutida já foi exaurida pela decisão de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1971910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgInt no REsp 1933407/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.03.2022; TJ-SP, AI 0000017-68.2021.8.26.9033, Rel. Renata Ferreira dos Santos Carvalho, j. 22.10.2021; TJ-BA, AI 8017961-65.2021.8.05.0000, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 25.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
RUINEDES BATISTA LEMES

nos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravado
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RUINEDES BATISTA LEMES
contra Decisão Monocrática (id. 19494867) em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
tendo como agravado
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

A controvérsia remonta à ação de reparação de danos proposta pelo Agravante contra a concessionária de energia elétrica, em virtude de acidente ocorrido em 2004, que resultou em sequelas graves, incluindo a amputação dos membros inferiores. Em sede de execução provisória da sentença condenatória, instaurou-se discussão sobre a cobrança de astreintes e o cumprimento da obrigação pela empresa.

O presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo Agravante, pleiteado o reconhecimento da impossibilidade de redução da multa cominatória aplicada à Agravada, bem como a necessidade de levantamento dos valores depositados. Foi proferida decisão monocrática entendendo que, diante da prolação de sentença na instância de origem, o recurso teria perdido seu objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

O Agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois ainda há pendências recursais em outros feitos conexos, incluindo o Agravo de Instrumento nº 0800779-91.2019.8.14.0000, interposto pela concessionária e ainda não transitado em julgado, além de um recurso de apelação em trâmite. Alega, portanto, a existência de prejudicialidade externa que justificaria a manutenção da suspensão da tramitação do agravo de instrumento até a resolução das demais questões.

O Agravante requer o provimento do presente Agravo Interno, a fim de reformar a decisão monocrática e determinar a suspensão da tramitação do Agravo de Instrumento nº 0800600-60.2019.8.14.0000 até o julgamento definitivo dos recursos pendentes.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

O Agravo Interno interposto por Ruinedes Batista Lemes visa à reforma da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 0800600-60.2019.8.14.0000, por entender caracterizada a perda superveniente de objeto. Sustenta o agravante que persistem recursos pendentes sobre a matéria, nomeadamente o Agravo de Instrumento nº 0800779-91.2019.8.14.0000 e a Apelação nº 0001463-05.2013.8.14.0018, o que justificaria a suspensão da tramitação do presente feito até que tais recursos sejam definitivamente julgados.

A decisão impugnada fundamentou-se no art. 932, III, do CPC/2015, que autoriza o relator a não conhecer de recurso quando este estiver prejudicado. No caso concreto, verifica-se que o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos autos principais da execução provisória (Proc. nº 0001463-05.2013.8.14.0018), extinguindo a cobrança de astreintes e resolvendo o mérito da demanda. Diante desse contexto, o objeto do Agravo de Instrumento restou esvaziado, tornando-se desnecessária qualquer manifestação deste Tribunal sobre a matéria.

A alegação do Agravante quanto à prejudicialidade externa não se sustenta. A decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0800779-91.2019.8.14.0000 não impede o reconhecimento da perda de objeto no presente recurso, pois a extinção da execução provisória já se consolidou em primeiro grau. O simples fato de existirem outros recursos pendentes não implica, por si só, na necessidade de manter a tramitação de um agravo que perdeu sua utilidade.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a superveniência de sentença na instância de origem enseja a perda de objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisões interlocutórias, conforme ilustram os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA . DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA . RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela. 2 . É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto. 3. Na espécie, a decisão impugnada mediante agravo de instrumento, na qual se havia suspendido a relação jurídica existente entre as liticonsortes passivas, no âmbito de ação civil pública, foi confirmada na sentença - na qual se homologou o reconhecimento do pedido para excluir a fundação correquerida do convênio celebrado com a Petrobras - antes do julgamento do agravo de instrumento, revelando-se manifesta a perda de objeto desse recurso. 4 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO

BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO . PERDA DE OBJETO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ . 2. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, sobrevindo sentença meritória ocorre a perda de objeto do agravo de instrumento. Precedentes. 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1933407 RJ 2021/0114283-1, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA PELO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO. RECURSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO . Se antes do julgamento do Agravo de Instrumento é prolatada a sentença pelo juízo"a quo", ocorre a perda do objeto do recurso. (TJ-SP - AI: 00000176820218269033 SP 0000017-68.2021.8 .26.9033, Relator.: Renata Ferreira dos Santos Carvalho, Data de Julgamento: 22/10/2021, Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 21/02/2022)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017961-65.2021.8 .05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VIRGILIO SANTANA DOS SANTOS Advogado (s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado (s):CLAUDIO LUIZ GOES DE ALMEIDA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA ACORDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM . PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. A superveniência da sentença de mérito faz com que os efeitos das decisões proferidas anteriormente sejam absorvidos por ela, implicando na perda do objeto do agravo de instrumento. RECURSO PREJUDICADO . Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8017961-65.2021.8 .05.0000 em que é agravante VIRGILIO SANTANA DOS SANTOS e agravados ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE ITABUNA.

(TJ-BA - AI: 80179616520218050000, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2022)

Portanto, o entendimento consolidado da jurisprudência é de que, uma vez exaurida a discussão na origem por meio de sentença, não há mais interesse recursal no agravo de instrumento, sendo correta a decisão monocrática que julgou o presente recurso prejudicado.

Diante do exposto, a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por perda superveniente de objeto deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2025